Tribunal: TJES
Processo: 5034591-60.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034591-60.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BARBARA MORALES BALTUS
RECORRIDO: VERUSKA TATIANA DE PAULA SCHRAMM e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO DE VEÍCULOS. PISTA DE MÃO DUPLA. CONVERSÃO À ESQUERDA. AUSÊNCIA DE CAUTELA DO CONDUTOR QUE REALIZOU A MANOBRA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PLEITOS AUTORAIS E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5034591-60.2022.8.08.0024

Recorrente: BARBARA MORALES BALTUS

Recorrido: LUIS GABRIEL SOARES PORTO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à parte recorrente os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 5895792).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
BARBARA MORALES BALTUS
, verifico que a recorrente sustenta, em síntese,
culpa exclusiva da parte recorrida na ocorrência do evento danoso, razão pela qual
o recurso deve ser conhecido e provido, julgando improcedente o pedido contraposto e procedência de seus pleitos, com a condenação do recorrido ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

In casu
, verifico que é incontroverso nos autos que o acidente ocorreu, sendo que o cerne da presente lide prende-se apurar se foi ocasionado por culpa exclusiva da recorrente e se é cabível o pedido contraposto formulado pela parte recorrida.

O
Juízo a quo
julgou improcedente o pedido da exordial, com a consequente procedência do pedido contraposto, condenando a recorrente a pagar à parte recorrida indenização por danos materiais.

A recorrente alega que houve culpa exclusiva do recorrido no sinistro em comento, ao argumento de que este efetuou uma ultrapassagem ilegal, não se atentando ao veículo conduzida pela mesma (recorrente), que estava convergindo à esquerda.

No entanto, ao analisar detidamente as provas produzidas no presente caderno processual, verifico que restou satisfatoriamente comprovada a responsabilidade exclusiva da recorrente no evento danoso, tendo agido com culpa, na modalidade imprudência.

Com efeito, pelas provas colacionadas aos autos, em especial os vídeos do acidente colacionados pelas partes, verifica-se a parte recorrente realizou a conversão à esquerda sem a cautela necessária para a manobra, sem observar o fluxo de veículos que vinha atrás, em especial o veículo do recorrido. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM
ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CULPA EXCLUSIVA DO RÉU, QUE REALIZOU CONVERSÃO À ESQUERDA SEM TOMAR AS CAUTELAS NECESSÁRIAS À REALIZAÇÃO DA MANOBRA EXCEPCIONAL.
ALEGAÇÃO DE QUE O AUTOR REALIZAVA MANOBRA DE ULTRAPASSAGEM NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE DO RÉU EVIDENCIADA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL CONFIGURADO E DECORRENTE DAS PRÓPRIAS LESÕES SOFRIDAS EM DECORRÊNCIA DO ACIDENTE, NECESSITANDO INTERVENÇÃO CIRÚRGICA. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO, POIS EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA, POIS NÃO EVIDENCIADA TAL SITUAÇÃO, NÃO ESTANDO CONFIGURADA NENHUMA DAS HIPÓTESES DO ART. 80, DO CPC. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO ÀS RAZÕES QUE LEVARAM O JULGADO À CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
(TJRS, Apelação Cível, Nº 50002899520198210105, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Oyama Assis Brasil de Moraes, Julgado em: 24-07-2023)

Ora, é sabido que o Código Civil, em seu artigo 927, dispõe que aquele que por culpa, em regra, causar dano a outrem, deverá repará-lo.

Sergio Cavalieri Filho conceitua o instituto da culpa como uma conduta humana voluntária que contraria o dever de cuidado imposto pelo direito, ocasionando um resultado involuntário, porém previsto ou previsível.

Do conceito acima, extrai-se que a conduta culposa possui três elementos: (i) conduta voluntária com resultado involuntário; (ii) previsão ou previsibilidade do resultado; e (iii) falta de cuidado, cautela, diligência ou atenção.

De fato, a recorrente não conseguiu provar eventual culpa da parte recorrida na situação em apreço, já que o acidente aconteceu por sua culpa exclusiva, consoante sabiamente destacado na sentença de primeiro grau, devendo ser mantida a sua condenação ao pedido contraposto e, por via reflexa, a improcedência de seus pleitos iniciais.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
BARBARA MORALES BALTUS
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)